Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001314-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VALDIRENE APARECIDA GONCALVES DE ABREU - CPF: 001.528.001-23 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVANTE), PERKAL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.715.646/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001314-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADA: VALDIRENE APARECIDA GONCALVES DE ABREU

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LIMINAR DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA À AUTORA – COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA –

MOTOR QUE PAROU DE FUNCIONAR NOVE DIAS APÓS A REVISÃO

– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o veículo, ainda no prazo de garantia, apresentou defeito no motor, parando de funcionar devido
“
a soltura dos balancins do comando de admissão, o que danificou comandos e cabeçote do conjunto móvel do motor
”,
menos de dez dias depois de passar pela revisão junto à concessionária,

e não há dos autos elementos que demonstrem que isso ocorreu devido à má utilização pela autora, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida forneça veículo reserva à demandante até o deslinde da demanda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
VALDIRENE APARECIDA GONCALVES DE

ABREU
contra a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilizasse um veículo reserva para a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, em condições compatíveis com o seu, até o final da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, sustenta a agravante que o veículo foi submetido ao uso incorreto pela agravada (utilização do motor em rotações muito acima do recomendado), o que acarretou vários danos, como a quebra dos balanceiros, válvulas e demais componentes do motor.

Assevera que não há vício oculto, mas sim dano causado pela agravada, razão pela qual não é coberto pela garantia.

Defende a irreversibilidade da medida, tendo em vista o prejuízo já suportado e a iminência de sofrer outro dano com o fornecimento do veículo reserva.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 199906190).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 203688165).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a autora, ora agravada, adquiriu, em 30/11/2020, um automóvel Chevrolet Onix, 0km, pelo valor de R$ 59.000,00.

Segundo a autora, no trajeto entre Balneário Camboriú/SC e Cuiabá/MT, na data de 27/10/2023, o motor do veículo parou de funcionar, durante o período da garantia de fábrica (três anos).

Narra que acionada a garantia do veículo, a concessionária informou que o fabricante não autorizou o conserto, ao fundamento de que houve mau uso do bem.

Destaca que foi diagnosticado pela autorizada “
a soltura dos balancins do comando de admissão, o que danificou comandos e cabeçote do conjunto móvel do motor
.”

Por esses motivos, foi ajuizada a ação de origem, pugnando a parte autora, em sede de tutela de urgência, que a demandada seja compelida a promover a substituição do bem ou restitua o valor pago pelo veículo, além da disponibilização de um veículo reserva com seguro incluso, até o fim da lide.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, restou demonstrada a aquisição do veículo zero-quilômetro pela agravada em 30/11/2020, conforme Nota Fiscal constante no ID 135522847, bem como o defeito apresentado no automóvel (motor parar de funcionar), durante o prazo de garantia, apenas 09 (nove) dias depois de realizada a 3a revisão (18/10/2023), de 30.000 km, conforme se observa da Ordem de Serviço e a Contranotificação constantes no ID 135521739.

Neste particular, insta salientar que segundo a oficina autorizada que recebeu o automóvel, a causa para o motor parar de funcionar foi a
“
a soltura dos balancins do comando de admissão, o que danificou comandos e cabeçote do conjunto móvel do motor
.” Vejamos:

Assim, por mais que a agravante atribua à autora a culpa pelo defeito que o veículo apresentou por supostamente ter utilizado o motor em rotações acima do recomendado, não há dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, evidências nesse sentido.

Neste particular, insta salientar que o parecer unilateral da própria fabricante com a justificativa da recusa não é suficiente, por si só, para comprovar o alegado, sobretudo porque o veículo apresentou defeito apenas nove dias depois de uma das revisões junto à concessionária, as quais, diga-se de passagem, foram todas devidamente efetuadas no período exigido para manutenção da garantia, consoante se denota do manual constante no ID 135522853.

Portanto, se o veículo, ainda no prazo de garantia, apresentou defeito no motor, parando de funcionar devido
“
a soltura dos balancins do comando de admissão, o que danificou comandos e cabeçote do conjunto móvel do motor
”,
menos de dez dias depois de passar pela revisão junto à concessionária,

e não há dos autos elementos que demonstrem que isso ocorreu devido à má utilização pela autora, conforme alega a agravante, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida forneça veículo reserva à demandante até o deslinde da demanda.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – VÍCIO APÓS CINCO MESES DE USO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM TEMPO OPORTUNOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que o Autor comprou veículo zero-quilômetro e que apenas 05 meses após já começou a apresentar defeitos que até o momento não foram solucionados, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie
." (TJMT - N.U 1010223-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Ademais, não se verifica a alegada irreversibilidade da medida, uma vez que se, ao final da demanda, a requerida sagrar-se vencedora, poderá reaver da autora os valores decorrentes da disponibilização do veículo reserva.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024